Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-96.2017.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA.
I - A materialidade e a autoria do crime de receptação descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório e pelas circunstâncias fáticas do caso que permitem firmar a convicção de que o embargante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do embargante gera para sua Defesa o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do artigo 156 do CPP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.